Tribunal: TJSP
Processo: 2196297-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO e INTERNO – Decisão que determinou a expedição de ofício a fim de que se realize consulta determinada por decisão – Pretensão recursal de realização de cirurgia para prótese no quadril – Segundo Agravo de Instrumento interposto com o mesmo intuito – Quadro clínico do agravante em nada mudou, logo a fundamentação para afastar a tutela mantêm-se – Inexistência de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO e INTERNO – Decisão que determinou a expedição de ofício a fim de que se realize consulta determinada por decisão – Pretensão recursal de realização de cirurgia para prótese no quadril – Segundo Agravo de Instrumento interposto com o mesmo intuito – Quadro clínico do agravante em nada mudou, logo a fundamentação para afastar a tutela mantêm-se – Inexistência de documentação que comprove o surgimento ou agravamento célere das patologias já instaladas – Impossibilidade de ultrapassagem do agravante à frente das demais pessoas que também aguardam na fila – Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência – Decisão agravada mantida – Agravo Interno prejudicado e de Instrumento desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196297-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VALDEMIR DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo Interno
prejudicado e de Instrumento desprovido, por V.U.", em conformidade com o voto do
relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Voto 31080
Agravo
de
Instrumento
e
Interno
2196297-48.2020.8.26.0000
e
2196297-48.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante: VALDEMIR DA SILVA SANTOS
Agravada:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Darci Lopes Beraldo
“AGRAVO DE INSTRUMENTO e INTERNO Decisão que
determinou a expedição de ofício a fim de que se realize consulta
determinada por decisão Pretensão recursal de realização de
cirurgia para prótese no quadril Segundo Agravo de Instrumento
interposto com o mesmo intuito Quadro clínico do agravante em
nada mudou, logo a fundamentação para afastar a tutela mantêm-
se Inexistência de documentação que comprove o surgimento ou
agravamento célere das patologias já instaladas Impossibilidade
de ultrapassagem do agravante à frente das demais pessoas que
também aguardam na fila
Ausentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência Decisão agravada mantida
Agravo Interno prejudicado e de Instrumento desprovido.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
VALDEMIR DA SILVA SANTOS contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, determinou a expedição de ofício ao DRS-XI a fim de que realize a
consulta determinada pela decisão de fls. 51/52.
Inconformado, requer o agravante que seja determinada a
realização do procedimento cirúrgico, em razão de ser portador do vírus HIV,
deferindo, assim, o competente procedimento de colocação de prótese de
quadril em hospital público, sob pena de multa diária a ser fixada.
O recurso processou-se sem a concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
suspensivo (fls. 93/94). Contra esta decisão houve a interposição de Agravo
Interno sob o argumento de que a decisão seja reconsiderada ou processada
na forma prevista no art. 1.021 da Lei Federal no 13.105/15, a fim de que seja
dado provimento para suspender a decisão agravada.
Foi apresentada contrarrazões ao agravo (fls. 97/101).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Faço consignar que o Agravo de Instrumento e o Agravo
Interno serão julgados em conjunto.
Considerando-se
a
análise
de
cognição
sumária
característica da natureza do Agravo de Instrumento, insta ressaltar que para a
concessão da tutela de urgência é essencial à demonstração, de plano, dos
elementos capazes de caracterizar a hipótese do art. 300 do Código de
Processo Civil.
Inicialmente, deve-se observar que este Agravo de
Instrumento já é o segundo interposto pelo agravante com o mesmo intuito.
Apesar da decisão agravada ter determinado a expedição de ofício a fim de
que realize determinada consulta, o pleito do agravante é de realização de
procedimento cirúrgico a fim de colocar prótese de quadril em hospital
público, em razão de ser portador do vírus HIV.
Contudo, tendo em vista que o cenário clínico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
agravante em nada mudou, a fundamentação para afastar a tutela mantêm-se,
pois não há documentação que indique o quadro patológico extremamente
grave, com o surgimento ou agravamento célere das patologias já instaladas.
Ademais, embora haja documentos que indiquem pela
necessidade da cirurgia no agravante, não existe, nos autos, nenhuma prova
de que esse procedimento deva ser realizado em caráter de urgência, a ponto
de excepcionar o presente caso e passar o agravante à frente de outras pessoas
que igualmente aguardam na fila de espera pela realização desse
procedimento na rede pública de saúde.
Quanto a prescrição médica juntada às fls.29 dos autos
principais é de médico particular e não afirma a urgência do procedimento.
Também não há elementos nos autos que demonstrem
que o agravante aguarda, há um tempo desarrazoado, para a realização da
cirurgia, nem mesmo que esta deveria ocorrer com urgência.
Logo, não foram preenchidos os pressupostos da tutela de
urgência, quais seja, fumus boni iuris e periculum in mora, não sendo possível
preterir os que estão acometidos da doença e apresentam quadro mais grave e
urgente, o que configuraria violação ao princípio da isonomia.
Logo, observando que a medida judicial apta a autorizar a
imediata realização de cirurgia, com a preterição de outro cidadão constante
da lista cronológica, é excepcional e somente deve ser adotada em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
extrema urgência, a qual não resta comprovada nos autos, é caso de
indeferimento do pleito.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
PROCEDIMENTO COMUM. Direito à saúde. Necessidade de
realização de cirurgia (artroplastia total de quadril direito).
Paciente que afirma estar inscrito em lista para realização da
cirurgia na rede pública de saúde. Inexistência de comprovação de
urgência ou outro motivo, no caso concreto, para ultrapassagem
do autor à frente das demais pessoas que também aguardam na
fila. Paciente que deverá aguardar sua vez na lista de espera, sob
pena de violação ao princípio da isonomia. Verbas de sucumbência
invertidas. Honorários advocatícios. Majoração, em grau recursal,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Revogação da
tutela
antecipada.
APELO
DO
ESTADO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDOS.
(Apelação
no
2156170-68.2020.8.26.0000; Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva - Comarca: Osasco; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 9.08.2017)
Apelação
Mandado
de
Segurança
Gonoartrose
bilateral
Procedimento cirúrgico de artroplastia - Direito à saúde previsto
no artigo 196 da CF Autora que já realizou a cirurgia em um dos
joelhos e está em acompanhamento para ser submetida à do outro
- Ausência de comprovação de urgência ou outra fundamentação
para inobservância da fila Sentença de procedência reformada -
Recursos providos. (Apelação no 1010018-27.2014.8.26.0405;
Relator(a): Ana Liarte; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 24/04/2017)
Logo, a decisão ora agravada deve permanecer incólume,
tal qual lançada.
Ocorrendo isto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos supramencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt